Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740276-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDEL DIAS FERREIRA, LUCILENE CHAVES COSTA AGRAVADO: RESIDENCIAL CERVANTES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WENDEL DIAS FERREIRA e LUCILENE CHAVES COSTA em face de RESIDENCIAL CERVANTES, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em Cumprimento de Sentença (n. 0706052-70.2022.8.07.0020), rejeitou a tese de nulidade de citação formulada em impugnação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado no ID 196671652, no qual alega nulidade no ato citatório e excesso de execução, pois os cálculos apresentados pelo credor não teriam observado os parâmetros consignados no título executivo judicial. Manifestação do exequente no ID 201696900. Registro, por oportuno, que, dada a sistemática do processo civil vigente e consoante identificação no sistema, a impugnação apresentada é tempestiva e obedece ao regramento constante do art. 525, §§1o e 4o, do CPC. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 525, § 1o, na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar “I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”. A citação válida é pressuposto processual de validade e essencial para a regularidade do processo, sendo que o vício nesse ato processual gera nulidade absoluta, que não se convalida mesmo com o trânsito em julgado. Nessa linha, dispõe o artigo 248, § 1o, do Código de Processo Civil, que a carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, mediante sua assinatura. Por sua vez, o § 4o excepciona a pessoalidade no recebimento da citação ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso em que o funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência receba a citação e assine o aviso de recebimento, será considerada válida a citação quando realizada via postal e assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada. No caso dos autos, as partes se limitam a dizer que não residiam no endereço de citação (ID 135750400 e 172991871) e que o ato citatório contém vício insanável. Contudo, o feito carece de qualquer elemento que ponha ao menos dúvida acerca da validade da medida, motivo pelo qual o ato deve ser reputado válido. Assim, REJEITO a tese de nulidade de citação. Quanto à tese de excesso de execução, o § 4o do art. 525 do CPC determina que, quando o executado alegar excesso de execução, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Contudo, a parte deixou de declinar o valor entendido como correto por meio de planilha atualizada, motivo pelo qual suas razões não preenchem os requisitos legais. Assim, NÃO CONHEÇO da tese defensiva. Preclusa esta decisão, cumpra-se determinação de ID 190800643 no tocante à deflagração de atos expropriatórios. Intime-se. Os Agravantes aduzem que: i) a execução apresenta vício, ante a nulidade da citação dos devedores; ii) a citação realizada por correio e recebida por terceiro é nula, por não ter sido comprovado que os réus tiveram conhecimento do processo; e iii) era obrigação do funcionário do condomínio recusar o recebimento e declarar que os Agravantes estavam ausentes. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Embora os Agravantes não tenham comprovado, no ato da interposição do recurso, a realização do respectivo preparo, ao ser-lhes dada a oportunidade de recolhimento em dobro, demostraram o recolhimento pelo novo sistema PAGCUSTAS (ID 64598746). Portanto, reconsidero a decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro para admitir o recolhimento simples, na medida em que o novo sistema de arrecadação (PAGCUSTAS) pode ser realizado por boleto (GRU-simples), o que implica na sua juntada em até 48h após o pagamento, em virtude do prazo de compensação do documento pelo Tesouro Nacional. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Sabe-se que a citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo e que deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil (CPC). Nesse sentido, o art. 248, §4o do CPC dispõe que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. No caso, tratou-se de ação de execução direcionada ao recebimento de taxas e despesas condominiais. O mandado de citação foi enviado para o endereço do imóvel objeto dos débitos. O Réu WENDEL DIAS FERREIRA foi regularmente citado via WhatsApp (ID 175558508 – origem) enquanto o mandado de citação da Ré LUCILENE CHAVES COSTA foi recebido por funcionário da portaria do prédio (ID 172991871 - origem). Embora os Agravantes sustentem a nulidade da citação, a citação do Agravado é válida, porque certificado o cumprimento do ato por Oficial de Justiça, que possui fé pública (ID 175558508 – origem). Quanto à Agravante, o argumento de que não residia no local quando do recebimento do ato citatório por funcionário do condomínio residencial não é suficiente para anular a citação, visto que ela não demonstra, suficientemente, a data de sua mudança de endereço. Nesse contexto, ante a ausência de prova de que a Agravante não residia no endereço constante do contrato entabulado, não é possível reconhecer a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. NOTÍCIA DE MUDANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da Lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. Assim, demonstrados nos autos o recebimento da Carta de Citação em conformidade com a Lei, e não comprovada a mudança de endereço da parte demandada, sobressai ausente a nulidade do ato citatório. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1800485, 07415289820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024.) Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024 12:44:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador